Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-52.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014909-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), NELSON BRANT - CPF: 072.065.679-67 (AGRAVANTE), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA FERNANDES - CPF: 022.476.987-19 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), D. O. N. B. - CPF: 084.750.051-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON BRANT - CPF: 072.065.679-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILLA NOVAES CABRAL - CPF: 085.574.576-26 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DECISÃO DE SANEAMENTO – INDEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXCLUÍDA A IMPRUDÊNCIA A SER APURADA EM PERÍCIA TÉCNICA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – CONDUTA MÉDICA A SER AMPLAMENTE APURADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO PROVIDO.

1. “Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 1872697/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

2. Tendo a decisão saneadora do feito fixado como matéria fática controvertida a ocorrência de erro médico, decorrente de imperícia e/ou de negligência, na realização do diagnóstico, tenho que a imprudência também deve ser analisada sob suposta modalidade de culpa, haja vista a necessidade de se buscar o aclaramento da existência/inexistência do nexo de causalidade no caso dos autos, bem como possibilitar a ampla defesa e o contraditório pelas partes interessadas.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

D. O. N. B. e NELSON BRANT

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D. O. N. B. e NELSON BRANT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MM. Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta pelos Agravantes em desfavor dos Agravados, julgou parcialmente extinto o processo, e realizou o saneamento e a organização do feito, indeferindo a inversão do ônus da prova e excluindo a imprudência como modalidade de culpa a ser apurada na perícia técnica
.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que a r. decisão deve ser reformada para que seja inserido no seu bojo de matéria fática controvertida a imprudência, tendo em vista tratar-se de modalidade de culpa diferente da fixada pelo juízo
a quo
, que delimitou apenas a imperícia e a negligência, além do que a perícia deve ser realizada de forma direta no autor, bem como deferida a inversão do ônus da prova.

O efeito ativo postulado foi
deferido - id. 51098474.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 54168970 e 102894987.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento - id. 76795957.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

Antes de adentrar no mérito dos insurgências recursais, verifico que foram arguidas preliminares nas Contrarrazões oferecidas pelos Agravados e que devem ser analisadas.

1) Da falta de pressuposto formal para admissibilidade do recurso em razão da falta de indicação correta do nome e endereço completo dos advogados constantes no processo, nos termos do artigo 1.016, inciso IV do CPC;

É cediço que dentre os requisitos para interposição de Agravo de Instrumento está o dever de indicação do nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

2) Supressão de instância e inovação recursal referente ao pedido de exame técnico pericial na modalidade direta e pedido de inclusão da imprudência como modalidade de culpa;

A decisão do juízo de origem não tem a obrigatoriedade de dissertar, de forma detalhada, esgotando e enfrentando um a um todos os pontos alegados na inicial, de maneira que a própria decisão emitida pelo juízo
a quo
constitui supedâneo ao presente recurso, notadamente no que se refere ao exame pericial direto, inclusão da imprudência como modalidade da culpa e a distribuição do ônus probatório, pois tais pontos foram inicialmente indeferidos no bojo da decisão de saneamento do feito.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3) falta de previsão legal para interposição do recurso de agravo de instrumento, em virtude do inconformismo referente a não inclusão da imprudência como modalidade da culpa e a realização de exame pericial técnico não desafiarem o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não há previsão das hipóteses mencionadas no artigo 1.015 do CPC.

No caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova pericial direta, indefere a inversão do ônus probante e exclui a modalidade culposa da imprudência, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa.

Ademais, a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

Rejeito também a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
D. O. N. B. e NELSON BRANT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MM. Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta pelos Agravantes em desfavor dos Agravados, julgou parcialmente extinto o processo, e realizou o saneamento e a organização do feito, indeferindo a inversão do ônus da prova e excluindo a imprudência como modalidade de culpa a ser apurada na perícia técnica
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelos agravantes a Ação indenizatória por erro médico pela perda da mãe do primeiro e esposa do segundo em decorrência dos supostamente inadequados métodos utilizados pelos Agravados durante o parto de Deise Maria Oliveira Nascimento Brant.

Ainda, aduzem que, em decorrência das manobras utilizadas no parto, o recém-nascido de Deise apresentou vários agravamentos após o nascimento, sendo que as sequelas no primeiro autor perduram até os dias atuais.

Em sede de decisão interlocutória saneadora do feito, o juízo de origem assim proferiu:

“Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide:

a) Julgo Extinto Parcialmente o Processo, sem a resolução de seu mérito, em função do reconhecimento da ilegitimidade passiva ‘ad causam’ do réu Alexandre Correa Fernandes para integrar a relação processual, o que faço com suporte no conteúdo normativo do art. 18 e art. 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/2015;

b) com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória.

Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: a) a ocorrência de erro médico, decorrente de imperícia e/ou de negligência, na realização do diagnóstico; b) o nexo causal entre o erro médico e o evento danoso; c) a existência e a quantificação dos danos, materiais e morais, experimentados pelos requerentes; d) a prática de ato que caracteriza litigância de má-fé, por parte dos requerentes. Consiste questão de direito relevante: A existência dos requisitos da responsabilidade civil e dos danos e a sua quantificação. Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, considero que a prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do requerente, se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova material/documental anexada no processo. Considero também que a realização de exame médico-pericial, na forma indireta, revela-se como meio imprescindível para verificar a ocorrência do erro médico. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do requerente Nelson Brant.

Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque [CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para realização da perícia indireta.

As despesas do pagamento de honorários do perito médico deverão ser arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso [art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), forte no art. 2.º, § 4.º da Resolução n.º 232/2016 do CNJ, considerando-se a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional e as peculiaridades regionais do ato.

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade.

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil].

Defiro, também, a expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de cópia dos prontuários médicos da paciente Deise Maria Oliveira Nascimento Brant, inclusive exames referentes à gestação, existentes nos arquivos dos postos de saúde do Município.

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.”

Co
m essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar as razões utilizadas na decisão impugnada, não enfrentando as questões não debatida na decisão.

A decisão interlocutória proferida no Primeiro Grau pautou-se no art. 373, §1º, do CPC, porém, aparentemente, olvidando-se quanto às peculiaridades da causa e a hipossuficiência técnica da parte autora diante das melhores condições da parte ré (Profissional Médico e o Ente Público Municipal), consoante a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja missão constitucional precípua é a uniformização da legislação federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afirmar que não se encontram presentes na espécie os requisitos para a inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1872697/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

Ademais, a ação indenizatória aqui intentada se pauta na responsabilidade objetiva, decorrente de erro médico em hospital público municipal, de maneira que os agravados, além de possuírem melhores condições técnicas, naturalmente, têm interesse em demonstrar a inexistência da alegada falha no atendimento médico.

Na mesma esteira, uma vez que a decisão saneadora do feito fixou como matéria fática controvertida a ocorrência de erro médico, decorrente de imperícia e/ou de negligência, na realização do diagnóstico, é certo que a imprudência também deve ser analisada sob suposta modalidade de culpa, haja vista a necessidade de se buscar o aclaramento da existência/inexistência do nexo de causalidade no caso dos autos, bem como possibilitar a ampla defesa e o contraditório pelas partes interessadas.

Ainda, pelos mesmos fundamentos, entendo que a perícia técnica deve ser realizada de forma direta no menor Diego Brant, pois, em se tratando de apuração de ocorrência de suposto erro médico, mostra-se como a melhor maneira de proceder com a análise acerca da existência e da intensidade dos danos ocorridos, especialmente em relação ao diagnóstico de anoxia neonatal, mormente porque o periciando está vivo, não se mostrando lógica a pericia meramente documental.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão de primeiro grau e ratificando
in totum
a medida liminar concedida para determinar a inversão do ônus da prova em favor dos autores/agravantes, a inclusão da imprudência como modalidade de culpa a ser apreciada nos pontos fáticos controvertidos, e a determinação da realização de exame pericial técnico direito quanto ao estado de saúde do menor D. O. N. B.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023